Tribunal: TJDFT
Processo: 0749292-63.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA. TRIBUTARIO. PROTESTO DE DÍVIDA DE IPVA. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO EM RAZÃO DE FURTO DO VEÍCULO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO CONTRIBUINTE NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, onde pleiteava a condenação do réu ao pagamento de danos morais pelo indevido protesto decorrente de débitos de IPVA. Em seu recurso, sustenta que os débitos relativos ao IPVA referem-se aos anos de 2007 a 2009, sendo que somente ocorreu o protesto em 24.11.2016, quando já estavam prescritos. Assim, pugna pela reforma da sentença para que o réu seja condenado ao pagamento de danos morais. Contrarrazões apresentadas (ID 13485151).
2. Em consulta ao sítio eletrônico do TJDFT, é possível identificar que foi ajuizada, no dia 09/06/2011, ação de execução fiscal em face do ora recorrente, cobrando os débitos de IPVA correspondentes aos anos 2007 a 2009. A ação executiva foi proposta (autos no 0086289-36) quando ainda não transcorrido o prazo prescricional de 05 anos (art. 174 do CTN: A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva).
3. Consequentemente, descabido falar que os protestos realizados em 24/11/2016 se referiam a dívidas atingidas pela prescrição, principalmente porque o despacho do juiz ordenando a citação (marco interruptivo da prescrição, na forma do art. 8o, §2o, da Lei 6.830/80) foi proferido no mês de dezembro de 2011.
4. Por outro lado, verifico que a Lei Distrital 7.431/85, em seu art. 1o, §§ 10 e 11, na redação vigente à época do furto, dispõe que: Art. 1o, § 10. Desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado e prevalece, nos casos de roubo e furto, até o momento em que o veículo for recuperado, observado o disposto no § 16. § 11. A não incidência de que trata o parágrafo anterior se opera no exercício imediatamente posterior ao fato e será reconhecida mediante requerimento do contribuinte, apresentado a qualquer tempo, acompanhado de cópia da ocorrência policial.
5. Deste modo, correta a sentença ao estabelecer que a mera formalização de boletim de ocorrência, desacompanhada do correspondente requerimento administrativo junto ao órgão fazendário, não garante ao contribuinte proteção contra a cobrança do imposto veicular.
6. Dito de outro modo, é de se reconhecer que o autor de fato possuía direito à isenção do tributo, já que não mais exercia o atributo da propriedade sobre o carro (o que foi, inclusive, reconhecido pelo Distrito Federal em contestação). Entretanto, é descabido condenar este ente federativo em danos morais pelo protesto dos débitos, uma vez que tal fato somente ocorreu por culpa exclusiva do recorrente, que deixou, por negligência, de requerer administrativamente a isenção do imposto.
7. Neste sentido, há precedente: Acórdão 1196710, 07078848620188070018, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2019, publicado no PJe: 30/8/2019.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas já recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão.